Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. VISITAS. DIREITO NÃO SUBJETIVO DO REEDUCANDO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora o artigo 103 da LEP indique a necessidade de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo do reeducando, cabendo ao Juízo competente apreciar o pedido, de acordo com os critérios de conveniência e interesse público, levando-se em conta, principalmente, a disponibilidade de vagas para acolhimento do interno, bem como a existência de estabelecimento apropriado.

2. Em que pesem as razões recursais sobre a importância da manutenção e fortalecimento de vínculos familiares do preso e do direito de receber visitas, com vistas à ressocialização, nos termos do art. 5o, LXIII, da Constituição Federal e art. 41 da LEP, esse não é um direito absoluto, pois condicionado a fatores diversos, como a existência de vaga no sistema prisional local.

3. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, necessária a expedição do mandado de prisão para que o condenado inicie o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, consoante artigo 675 do Código de Processo Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.